Tribunal: STF
Processo: ADI 562
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-04
Data de publicação: 1991-09-04

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO.
- ARTIGOS 2o, INCISOS E § 2 o; 4 o E INCISOS; 5 o; 6 o, INCISOS h e i; 13, INCISOS I, IV E VI; 15 E PARÁGRAFO ÚNICO; 16, INCISOS E PARÁGRAFO; 18; 19; 21, INCISOS V, VI, VII, X, XI, XII, XIV, XV E XVI; 22; 25 E 27 DA LEI N o 8.031, DE 12 DE ABRIL DE
1990.
- ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 37, XIX E XX; 173; 48, XI; 61, § 1 o, II, ALÍNEA e; 84, II e VI; 68, §§ 2 o e 3 o; 170, I; 87, I E II; 70 E 74, II, RESPECTIVAMENTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Caso em que não se acha configurado o requisito da aparência do bom direito, verificando-se, de outra parte, a presença de risco de dano em qualquer das alternativas que se ensejam, insuscetível de ser afastado por meio de solução diversa da
requerida.
Cautelar indeferida.